Tribunal: TJDFT
Processo: 0756820-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Número do processo: 0756820-52.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO RODRIGUES LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por REGINALDO RODRIGUES LIMA contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra Lívia Lourenço Gonçalves (ID 81650376), que, nos autos da ação declaratória com preceito cominatório proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, a teor dos artigos 330, inc. IV c/c 321, parágrafo único, c/c 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil – CPC. Custas pelo autor. Sem honorários, diante do não aperfeiçoamento da relação processual. Em suas razões recursais (ID 81650383), o autor pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça indeferida por sentença. É o relato do essencial. Decido. Em análise o pedido de gratuidade de justiça. Como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo óbice que seja concedido em fase recursal (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). Dessa forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o autor apelante para que colacione aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e faturas de cartão de crédito de todas as contas vinculadas ao seu CPF bem como outros elementos que entender suficientes para atestar a sua atual condição financeira. Alternativamente, poderá o autor apelante recolher o preparo no aludido prazo. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 06 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora